Tribunal: STF
Processo: ARE 1322133
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 139 E 140, DO CP C/C ART. 5º E SEGUINTES, DA LEI 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE MANTEVE-SE FIRME EM SEU DEPOIMENTO – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E EM HARMONIA COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – COMPROVAÇÃO DA OFENSA A HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA, SOB A ASSERTIVA DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PARA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA, NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DANO IN RE IPSA – PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DE Nº 202022778 ESTÁ EIVADO PELO VÍCIO DA OMISSÃO, TENDO EM VISTA QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO ATINENTE À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP – ACOLHIMENTO, TÃO SOMENTE, PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, SEM, CONTUDO, EFEITOS INFRIGENTES – PLEITO INDENIZATÓRIO, PREVISTO NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP DECORRE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO ART. 5º, INCISO X E DO ART. 226, §8º, AMBOS DA CF - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO, SEM, TODAVIA, CONFERIR-LHES EFEITOS INFRIGENTES” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. Sustentou-se a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por ser contrário aos princípios da inércia da jurisdição e do contraditório, uma vez que a questão indenizatória não foi objeto de instrução processual.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acordão recorrido não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser indevida a fixação de valor mínimo para a reparação de danos, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando o tema não for submetido ao contraditório. Nessa linha, cito as ementas abaixo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (CPP, ART. 387, IV). CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 691.136-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; grifei).
    “REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA À LEI PENAL, ILEGITIMIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, INCONFORMISMO COM APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO DELITO (ART. 387, IV, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO ACOLHIDO APENAS EM PARTE. 
    1. A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.
    2. A individualização da pena afasta violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre a pena aplicada na instância atraída por prerrogativa do foro e a pena aplicada a corréu em instância diversa.
    3. Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
    4. Revisão criminal parcialmente procedente” (RvC 5.437/RO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno; grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator